Tribunal: TJDFT
Processo: 0051515-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0051515-27.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MIGUEL FLORENTINO DE ANDRADE DESPACHO Mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF, nos termos dos REs 591.797 e 631.363, afetos ao Plano Econômico Collor I. Intimem-se. Brasília/DF, 17/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR